Tribunal: TJBA
Processo: 0505140-65.2018.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505140-65.2018.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PARTE AUTORA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO AFASTADA NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DA SÚMULA N° 421 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Pagamento de honorários pelo Estado da Bahia à DPEBA. Evidencia-se óbice à imposição do pagamento dos honorários advocatícios ora questionados, em decorrência da impossibilidade de condenação do Ente Federativo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública vinculada ao Estado sucumbente. Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça. II - Impossibilidade de acolhimento do pleito conforme entendimento inserto na Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: "Os honorários advocatícios não são devidos a Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertença.” III – Apelação conhecida e improvida. Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de Apelação Cível de nº 0505140-65.2018.8.05.0113, em que figura como Apelante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e Apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 01-239